Tribunal: TJES
Processo: 5010038-16.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS EM AÇÃO COM GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO CUSTEIO. MOMENTO DO PAGAMENTO. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do juízo da Vara da Fazenda Pública de Guarapari/ES que, em Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos ajuizada por Priscila dos Santos, determinou o adiantamento, pelo ente público a título de honorários periciais, diante da concessão da gratuidade da justiça à parte autora. O Estado sustenta a ilegalidade do adiantamento, com base no CPC e na Resolução TJES nº 006/2012.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir o momento do pagamento dos honorários periciais devidos pelo Estado do Espírito Santo, quando incumbido do custeio da prova pericial em razão da gratuidade da justiça: se deve ocorrer de forma antecipada (adiantamento) ou somente após a entrega do laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Resolução TJES nº 006/2012, norma administrativa que regulamenta o pagamento de honorários periciais médicos pelo Estado em casos de gratuidade de justiça, estabelece que o pagamento deve ocorrer apenas após a entrega do laudo e o encerramento da fase de esclarecimentos, vedando expressamente o adiantamento.

4.
A interpretação dos arts. 95 e 465, § 4º, do CPC deve ser realizada de forma sistemática e harmônica com as normas administrativas locais, que detalham o fluxo orçamentário e o procedimento de liberação dos recursos públicos.

5.
O juízo a quo, ao condicionar a realização da prova ao prévio adiantamento de valores pelo Estado, impôs obrigação incompatível com o regramento vigente, criando obstáculo indevido à produção da prova pericial em prejuízo da parte beneficiária da gratuidade da justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O Estado, embora responsável pelo custeio de prova pericial em ações com gratuidade de justiça, não está obrigado a antecipar o pagamento dos honorários periciais.
2. O pagamento dos honorários periciais deve observar os critérios e o momento estabelecidos na Resolução TJES nº 006/2012, sendo vedado o adiantamento de valores antes da entrega do laudo e da conclusão da fase de esclarecimentos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 95, §§ 1º e 3º, e 465, § 4º; Resolução TJES nº 006/2012, arts. 3º, 4º e 4º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no voto analisado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010038-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: PRISCILA DOS SANTOS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS EM AÇÃO COM GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO CUSTEIO. MOMENTO DO PAGAMENTO. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do juízo da Vara da Fazenda Pública de Guarapari/ES que, em Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos ajuizada por Priscila dos Santos, determinou o adiantamento, pelo ente público a título de honorários periciais, diante da concessão da gratuidade da justiça à parte autora. O Estado sustenta a ilegalidade do adiantamento, com base no CPC e na Resolução TJES nº 006/2012.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir o momento do pagamento dos honorários periciais devidos pelo Estado do Espírito Santo, quando incumbido do custeio da prova pericial em razão da gratuidade da justiça: se deve ocorrer de forma antecipada (adiantamento) ou somente após a entrega do laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Resolução TJES nº 006/2012, norma administrativa que regulamenta o pagamento de honorários periciais médicos pelo Estado em casos de gratuidade de justiça, estabelece que o pagamento deve ocorrer apenas após a entrega do laudo e o encerramento da fase de esclarecimentos, vedando expressamente o adiantamento.

4.
A interpretação dos arts. 95 e 465, § 4º, do CPC deve ser realizada de forma sistemática e harmônica com as normas administrativas locais, que detalham o fluxo orçamentário e o procedimento de liberação dos recursos públicos.

5.
O juízo a quo, ao condicionar a realização da prova ao prévio adiantamento de valores pelo Estado, impôs obrigação incompatível com o regramento vigente, criando obstáculo indevido à produção da prova pericial em prejuízo da parte beneficiária da gratuidade da justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O Estado, embora responsável pelo custeio de prova pericial em ações com gratuidade de justiça, não está obrigado a antecipar o pagamento dos honorários periciais.
2. O pagamento dos honorários periciais deve observar os critérios e o momento estabelecidos na Resolução TJES nº 006/2012, sendo vedado o adiantamento de valores antes da entrega do laudo e da conclusão da fase de esclarecimentos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 95, §§ 1º e 3º, e 465, § 4º; Resolução TJES nº 006/2012, arts. 3º, 4º e 4º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no voto analisado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, afastando a determinação de adiantamento dos honorários periciais pelo ente público, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Guarapari-ES, que, nos autos da ação de indenização ajuizada por
PRISCILA DOS SANTOS,
determinou o adiantamento, pelo ente público, de honorários periciais no valor de R$ 6.437,45, em razão da gratuidade da justiça deferida à parte autora.

Em suas razões recursais de Id nº 14440352, a parte agravante alega, em suma, que:
i)
a decisão contraria o art. 91, §§ 1º e 2º, do CPC, que determina o pagamento das despesas pela Fazenda Pública apenas ao final, pelo vencido;
ii)
o adiantamento só seria cabível mediante previsão orçamentária específica, a qual alega inexistir para o corrente exercício;
iii)
a própria Resolução TJES nº 006/2012, que disciplina a matéria, estabelece em seu art. 4º que o pagamento dos honorários será realizado apenas após a apresentação do laudo pericial, não havendo razão para a exigência de prévio depósito.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de afastar a exigência de adiantamento dos honorários periciais.

Decisão lançada no Id nº 14605639 deferindo o pedido liminar recursal, para suspender os efeitos da decisão agravada que condicionou a realização da prova pericial ao prévio depósito dos honorários pelo Estado.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública de Guarapari-ES, que, nos autos da ação de indenização ajuizada por
PRISCILA DOS SANTOS
, determinou o adiantamento, pelo ente público, de honorários periciais no valor de R$ 6.437,45, em razão da gratuidade da justiça deferida à parte autora.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos (Processo nº 5004596-40.2024.8.08.0021), ajuizada por PRISCILA DOS SANTOS em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros. A autora, ora Agravada, alega supostos danos decorrentes de atendimento médico (pós-cirurgia cesariana) recebido no Hospital Infantil de Guarapari, que teriam resultado em complicações, necessidade de nova intervenção cirúrgica e lesões permanentes .

No curso da instrução, foi determinada a realização de prova pericial de ofício.

A decisão agravada, rejeitou a impugnação do agravante e determinou ao

Estado do Espírito Santo que realizasse o pagamento (adiantamento) da verba honorária, na quota-parte que lhe incumbe, fundamentando no artigo 95 do CPC e no artigo 3º da Resolução TJES nº 006/2012 .

Em suas razões recursais de Id nº 14440352, a parte Agravante alega, em suma, que: (i) A decisão contraria o art. 91, §§ 1º e 2º, do CPC, que estabelece que as despesas da Fazenda Pública devem ser pagas ao final pelo vencido; (ii) O adiantamento só seria admissível se houvesse previsão orçamentária, a qual afirma não existir; (iii) A própria Resolução TJES nº 006/2012, que disciplina a matéria, dispõe em seu art. 4º que o pagamento dos honorários somente será realizado
após
a apresentação do laudo pericial .

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pugna pela reforma da decisão, a fim de afastar a exigência de adiantamento dos honorários .

Contrarrazões apresentadas por Priscila dos Santos no Id n. 15580693 , pugnando pelo desprovimento do recurso. A Agravada sustenta, em síntese, que o custeio pelo Estado encontra amparo no art. 95, §§ 1º e 3º, e no art. 465, § 4º, todos do CPC , bem como nas Resoluções 232/2016 do CNJ e 06/2012 do TJES , e que a medida visa garantir o acesso efetivo à justiça .

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se em definir o
momento
do pagamento dos honorários periciais devidos pelo Estado do Espírito Santo, quando este deve custear a prova em favor de parte beneficiária da justiça gratuita: se deve fazê-lo antecipadamente (adiantamento) ou somente após a entrega do laudo.

Por meio da decisão lançada no Id nº 14605639, deferi o pedido liminar recursal pretendido pela parte agravante.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada (Id nº 15580693), não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (Id n. 14605639), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Conforme fundamentado na análise liminar, a decisão agravada, ao impor o adiantamento dos valores como condição para a realização da prova, destoa do regramento específico que disciplina a matéria no âmbito deste Tribunal de Justiça.

O pagamento de honorários periciais médicos custeados pelo Estado do Espírito Santo, em casos de gratuidade de justiça, é regulamentado pela Resolução TJES nº 006/2012.

Conforme pontuado na decisão liminar, os artigos 3º e 4º da referida Resolução estabelecem que o pagamento é condicionado à
entrega do laudo pericial
, não havendo previsão para a antecipação de valores.

Pelo contrário, o art. 4º, § 1º, da Resolução 006/2012, veda expressamente o adiantamento de quantias ao perito para custeio das atividades, prevendo que a liberação somente se dará após a conclusão da prova e exaurida a fase de esclarecimentos.

Embora a parte agravada invoque o art. 95 e o art. 465, § 4º, do CPC (que permitem o adiantamento na regra geral), tais dispositivos devem ser interpretados em harmonia com a norma administrativa específica (Res. 006/2012), que detalha o procedimento de pagamento e o fluxo orçamentário decorrente do convênio entre o Judiciário e o Executivo Estadual para esta finalidade.

A responsabilidade do Estado pelo custeio da prova, nos termos do art. 95, § 3º, do CPC, não se confunde com o
momento
em que esse pagamento deve ocorrer. A Resolução 006/2012 não isenta o Estado do pagamento, apenas disciplina que ele ocorrerá
a posteriori
.

Ademais, condicionar a realização da prova técnica ao prévio depósito dos valores, cujo pagamento é de responsabilidade do Estado apenas após a entrega do laudo, significa, na prática, obstar indevidamente a produção de prova essencial, em prejuízo à parte autora beneficiária da gratuidade da justiça, bem como impor ônus processual que destoa do regramento legal e administrativo vigente.

Assim, assiste razão ao agravante, devendo ser reformada a decisão que determinou o adiantamento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, afastando a determinação de adiantamento dos honorários periciais pelo ente público.

Determino, por conseguinte, que o pagamento, se devido, observe os termos e o momento definidos pela Resolução TJES nº 006/2012, ou seja, após a efetiva entrega do laudo pericial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar